Tribunal: TJMT
Processo: 1019668-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019668-93.2019.8.11.0000 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
AGRAVANTES: DANIEL MUNIZ BARRETO
AGRAVADA: MATILDE R. C. KLETKE & CIA LTDA – EPP
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL MUNIZ BARRETO de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger –MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo no 1001979-71.2019.8.11.0053), que em deferiu a liminar possessória em favor da agravada após audiência de justificação prévia.
O agravante alega que reside no local desde 2004, foi levado pela agravada para exercer a função de caseiro, porém nunca lhe pagou nenhuma remuneração; há cerca de dois meses foi surpreendido por pessoas da agravada que invadiram a propriedade e determinaram a desocupação do imóvel, mediante violência; não nega a assinatura do documento, porém alega que não sabia do que estava assinando porque não sabe ler, disseram -lhe que seria algum documento que lhe traria benefício, como salário; foi induzido ao erro, que se soubesse o seu conteúdo, não teria assinado; o agravante permaneceu no imóvel por mais de 15 anos, sem receber nenhum tipo de assistência, tendo que prover os próprios meios de sua subsistência, comportando como se dono fosse, cuidando, cultivando, produzindo e até se identificando como dono, como pode ser constatado em uma Declaração de Respeito de Limites com Anuência (em anexo) feita em janeiro de 2018, com o confrontante, bem como, as contas de energia em seu nome.
Assevera sobre a necessidade de conceder efeito suspensivo, pois nos documentos que compõem o instrumento deste agravo e das razões aduzidas que o Agravante Daniel, foi retirado à força da sua morada, sem ter onde ir recebeu ajuda de seus amigos, de modo que esta ajuda foi provisória, visto que o Agravante não tem onde morar, e encontra-se doente, não tem outro meio de sobrevivência, retirá-lo do local onde ficou por mais de 15 anos, é além do constrangimento ilegal, uma grande injustiça, poderá sofrer dano de difícil reparação caso não seja concedida a suspensão da medida Liminar de Reintegração de Posse.
Ao final, requer seja concedida a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 29059460)
O recurso foi distribuído durante o recesso e por não ser matéria de plantão, foi determinada sua redistribuição.
É o necessário.
De início, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
Inicialmente, destaco que nessa seara recursal, cumpre analisar se o MM. Juiz tinha elementos necessários à concessão da liminar possessória que se pretende suspender.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e nem o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Contudo, em ações possessórias, a discussão se restringe ao exercício da posse, e por isso, o autor deve fazer prova da posse.
Os requisitos necessários para a concessão reintegração encontram-se previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O primeiro requisito a ser provado, para que o possuidor obtenha proteção de sua posse, é portanto, a posse atual, isto é, a que, quando o espoliador praticou o ato espoliativo, o possuidor estava na posse da coisa. Não se trata, porém, de prova de propriedade, mas de posse.
O segundo requisito é a ocorrência do esbulho, comprovando que o possuidor foi despojado da posse por ato violento ou por meio clandestino ou, ainda, em virtude de um estado meramente precário.
O último requisito a ser provado diz respeito ao tempo de esbulho. Ao ser ajuizada a ação, é necessário que não tenha decorrido mais de ano e dia do ato espoliativo. Se já decorrido este tempo, a posse adquirida pelo esbulho ou esbulhador legitimou-se e, assim, ele é que terá direito de ser assegurado pela posse.
Colhe-se das provas existentes nestes autos principais, que o agravante firmou com a agravada um contrato de comodato não oneroso a partir de 2007, sendo de sua responsabilidade a manutenção do imóvel como o recebeu, e também passou a ser de sua responsabilidade o pagamento das faturas de energia, cuja titularidade lhe foi transferida.
Destaco algumas cláusulas contratuais:
“Cláusula 1a. O presente contrato tem como OBJETO, o imóvel de propriedade da COMODANTE, uma área de terras com 49,00 há, situada num lugar denominado Aricá, no município de Santo Antônio do Leverger – MT, matriculada sob o no 43.884, Livro no 02 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.
Cláusula 2a. A COMODANTE cede o imóvel, objeto deste contrato, ao COMODAT ́RIO, em boas condições de uso, com instalações elétricas, hidráulicas e poço artesiano em funcionamento, devendo este utilizar-se do mesmo apenas para moradia própria pro qualquer outra, sem prévia e expressa anuência da COMODANTE, fincando vedada a cessão ou transferência do contrato, bem como o empréstimo parcial ou total do imóvel e de suas dependências e áreas, não podendo, ainda, locá-lo ou subloca-lo.
(...)
Clausula 7a. Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte da COMODANTE, quando:
a) Em hipótese de desapropriação do imóvel;
b) Nas demais situações elencadas no presente instrumento, sovo suas exceções.
(...)”(Id. 25838524)
A agravada ingressou com ação de reintegração de posse, tendo em vista que o agravante/Comodatário estaria sublocando o imóvel para terceiros, sem autorização da agravada/Comodante, além de estar sofrendo depreciação, o que motivou a rescisão do contrato e o ajuizamento da ação.
Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, a agravada comprovou a posse mansa e pacífica da área objeto do litígio, bem como sua turbação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DO DETENTOR. COMODATO. RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM. CARACTERIZADO O ESBULHO E OS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. CABÍVEL A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. A posse do apelante é precária, deriva de contrato de comodato verbal, conforme elementos de prova vertidos no feito. No caso, a resistência do apelante em devolver o imóvel configura o esbulho, autorizando à autora o manejo de ação de reintegração de posse. Nessas circunstâncias, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse em favor da autora. APELAÇÃO DESPROVIDA.”(Apelação Cível, No 70082515040, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 13-11-2019)
Dessa forma, verifica-se que a agravada demonstrou os requisitos previstos no art. 561 do CPC, necessários à concessão da liminar possessória, especialmente a posse e o esbulho, de modo que, por ora, ao menos em sede de cognição sumária, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se imediatamente o juízo da causa, solicite-se informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator em substituição legal